Tribunal: TJSP
Processo: 1502368-05.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA ATIPICIDADE OU FRAGILIDADE DAS PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – NEGATIVA SIMPLÓRIA ISOLADA E RECHAÇADA PELOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM CONTRADITÓRIO – FOI PRESO EM FLAGRANTE DENTRO DO VEÍCULO PRODUTO DE ROUBO – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA DOSADA COM CRITÉRIO E REGIME PRISIONAL FECHADO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA ATIPICIDADE OU FRAGILIDADE DAS PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – NEGATIVA SIMPLÓRIA ISOLADA E RECHAÇADA PELOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM CONTRADITÓRIO – FOI PRESO EM FLAGRANTE DENTRO DO VEÍCULO PRODUTO DE ROUBO – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA DOSADA COM CRITÉRIO E REGIME PRISIONAL FECHADO JUSTIFICADO DIANTE DA REINCIDÊNCIA (CONDENAÇÃO ANTERIOR POR ROUBO) – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1502368-05.2020.8.26.0228, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante DENILSON JUVINO DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502368-05.2020.8.26.0228 - Voto no 50964
2
Voto no 50964
APELAÇÃO CRIMINAL no 1502368-05.2020.8.26.0228
Comarca: SÃO PAULO - (Processo no 1502368-05.2020.8.26.0228)
Juízo de Origem: 5a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: DENILSON JUVINO DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA
ATIPICIDADE OU FRAGILIDADE DAS PROVAS – IMPOSSIBILIDADE –
AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS –
NEGATIVA SIMPLÓRIA ISOLADA E RECHAÇADA PELOS DEPOIMENTOS
COLHIDOS EM CONTRADITÓRIO – FOI PRESO EM FLAGRANTE DENTRO
DO VEÍCULO PRODUTO DE ROUBO – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA –
PENA DOSADA COM CRITÉRIO E REGIME PRISIONAL FECHADO
JUSTIFICADO DIANTE DA REINCIDÊNCIA (CONDENAÇÃO ANTERIOR
POR ROUBO) – RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
DENILSON JUVINO DA SILVA foi condenado
pelo r. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de SÃO PAULO,
nos autos do Processo no 1502368-05.2020.8.26.0228, sentença
da lavra do eminente Juiz de Direito Dr. André Gustavo Cividanes
Furlan, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, às
penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime fechado, mais o
pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no valor mínimo legal,
sendo negado o apelo em liberdade (fls. 149/153).
O apelante foi processado porque, entre os dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502368-05.2020.8.26.0228 - Voto no 50964
3
27 e 29 de janeiro de 2020, adquiriu, recebeu e conduziu, em
proveito ou alheio, o veículo Chevrolet/Onix, de cor prata, de
placas FEW-6865/SP, de propriedade da vítima Francisco das
Chagas Silva Pereira, coisa que sabia ser produto de crime.
Apela
pleiteando a
absolvição
diante
da
atipicidade da conduta, por ausência de dolo, ou insuficiência
probatória (fls. 163/169).
Contrariado o recurso (fls. 172/177), o douto
Procurador de Justiça Dr. Nadir de Campos Júnior opina pelo
seu desprovimento (fls. 184/191).
É o relatório.
Impossível a absolvição almejada.
A
autoria
e
a
materialidade
estão
suficientemente demonstradas nos autos e foram registradas na
r. sentença.
Narra a denúncia que, no dia 27 de janeiro de
2020, a vítima Francisco das Chagas Silva Pereira teve seu
veículo roubado, conforme BO no 471/2020, de fls. 26/28.
Ocorre que, depois do roubo, DENILSON
adquiriu e recebeu o veículo acima descrito de pessoa
desconhecida mesmo sabendo de sua procedência ilícita. No dia
29 de janeiro de 2020, policiais civis receberam informação de
que teriam indivíduos trafegando com um veículo produto de
roubo, razão pela qual se dirigiram ao local indicado, onde
permaneceram em campana, ocasião em que visualizaram o
denunciado e outro indivíduo no interior do veículo suspeito.
Ao ser procedida a abordagem, um dos
indivíduos logrou êxito na fuga, sendo o denunciado detido.
Realizada a pesquisa através das placas, constatou-se que o
automóvel era produto de crime, por isso, DENILSON foi preso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502368-05.2020.8.26.0228 - Voto no 50964
4
em flagrante delito.
Em
solo
policial,
optou
pelo
direito
de
permanecer em silêncio.
Em Juízo, negou a acusação. Disse que estava
conversando com uns meninos, que não soube declinar os
nomes e que durante uns dez minutos permaneceu neste local
conversando, ocasião em que o veículo descrito na denúncia já
estava estacionado a uns seis carros de onde ele estava. Disse
não ter visto nenhuma pessoa neste veículo.
Sua negativa está isolada nos autos e foi
rechaçada pelos depoimentos dos policiais civis que efetuaram a
diligência. Eles confirmaram a peça matriz, dizendo que o réu
estava dentro do veículo acima mencionado, trafegando pelas
imediações. Também, disseram que o réu estava no interior do
automóvel, quando o motorista fugiu.
No crime de receptação, “a apreensão da coisa
subtraída em poder do agente gera a presunção de sua
responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se
justificativa inequívoca. Assim, se esta for dúbia e inverossímil,
transmuda-se a presunção em certeza, autorizando, assim, a
condenação” (TACRIM/SP, RT 746/629).
Por isso, de forma acertada e reiterada tem se
decidido que a ciência da origem criminosa da coisa é extraída
indiretamente das circunstâncias que envolvem o fato e a
conduta do agente. E, assim o é porque não se pode penetrar no
foro íntimo para se aferir o dolo de maneira direta ou positiva.
Portanto, como já decidiu o extinto Tribunal de
Alçada Criminal Paulista, “conquanto a condenação por
receptação dolosa exija que o agente tenha prévia ciência da
procedência criminal da coisa adquirida, essa ciência, porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502368-05.2020.8.26.0228 - Voto no 50964
5
estágio meramente subjetivo do comportamento é de sutil e de
difícil comprovação, razão pela qual deve ela ser inferida das
demais circunstâncias que lindaram o fato infracional e da
própria conduta do acusado” (RJDTACRIM 30/63).
Também,
como
adverte
FERNANDO
DE
ALMEIDA PEDROSO: “A prova do elemento subjetivo nem
sempre é fácil
elemento de natureza interna e subjetiva, o
animus (intenção) que conduz o agente ao crime, por obter
nascedouro nos recônditos de sua alma e na sua indevassável
mente e inexplorável pensamento, assume-se como dado de
difícil perquirição e dificultosa constatação” (Direito Penal, Ed.
Leud, 2a Ed, pág. 417).
E, para DAMÁSIO EVANGELISTA DE JESUS: o
dolo emerge das “circunstâncias do fato concreto e não
perquirindo a mente do autor. Réu algum vai confessar a
previsão do resultado, a consciência da possibilidade ou da
probabilidade de sua causação e consciência do consentimento”
(Código Penal Anotado, Saraiva, 7a Ed, São Paulo, pág. 55).
Em idêntico sentido, com inteira propriedade a
lição de NELSON HUNGRIA: “Como reconhecer a 'voluntas ad
necem'? Não sendo possível pesquisa-la no 'foro íntimo' do
agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato
externo. O fim do agente se traduz de regra, no seu ato”
(Comentários ao Código Penal, Rio de Janeiro, Forense, 1955,
volume V, pág. 49).
Portanto, bem caracterizado restou o dolo da
conduta e, por consequência, a prática do crime de receptação.
Afasta-se, assim, as teses de atipicidade da
conduta ou fragilidade das provas.
Passa-se
ao
exame
da
dosimetria
penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502368-05.2020.8.26.0228 - Voto no 50964
6
aplicada.
Nenhum reparo a ser feito.
Na primeira fase, não se afastou do mínimo
legal e nesse patamar permaneceu.
A
reincidência
foi
compensada
com
a
menoridade relativa.
No entanto, diante do passado maculado, roubo
e latrocínio, um dos feitos caracteriza a reincidência, está
fundamentada a necessidade do regime prisional mais drástico,
o fechado, único necessário e suficiente para conter os seus
impulsos criminosos.
Como se viu, o crime a ele imputado é
verdadeiro promotor da criminalidade patrimonial violenta, não
raras vezes ceifa vidas humanas nos semáforos das cidades,
mantém vítimas com suas liberdades restritas enquanto cargas
são roubadas ou atemorizam populares que não querem ter
seus celulares e relógios furtados ou roubados, razão pela qual
o regime inicial fechado é mesmo de rigor.
Subsiste, assim, integralmente a r. sentença,
que fica mantida por seus próprios e bem lançados
fundamentos, todos aqui incorporados como razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator